Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE - MULTA DO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC - INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Para aplicação da multa a que alude o §4o, do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno há de ser manifestamente inadmissível, ou seja, evidente o caráter abusivo e/ou protelatório de sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ALEXANDRE AUGUSTIN, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004651.46.2021.811.0000, que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO
.
(id. 95176481)

Assevera que, em agravo interno, deve o Agravante arcar com multa no valor entre 1% a 5% do valor atribuído à causa, quando o julgamento for o de desprovimento.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, franqueando vista prévia ao Embargado para, quando da análise de seu mérito ou por decisão monocrática, ser condenando o Recorrido ao pagamento de multa de 1% a 5% do valor da causa em decorrência de manifesta aplicação do artigo 1021, § 4o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 97177494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ALEXANDRE AUGUSTIN, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004651.46.2021.811.0000, que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO (id. 95176481),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.’.

Pois bem
.

Nos termos do que dispõe o §4o, do artigo 1.021 do CPC, a turma julgadora, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa quando o agravo for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

No caso em questão, de fato, negou-se provimento ao agravo interno apresentado pelo ora embargado, em votação unânime.

Contudo, a aplicação da multa pretendida não se dá de forma objetiva. No caso de improcedência do agravo interno, ainda que em votação unânime, há que restar patente o caráter abusivo ou protelatório na interposição do recurso.

É o que vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA OU AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...). V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1908303/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável a elevação da verba de sucumbência a título dos chamados honorários recursais se ultrapassam o limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 2. "Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."(EDcl no AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) 3. Agravo Interno não provido." (AgInt nos EDcl no AREsp 1741380/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC - AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se

escorreita

a

decisão

que

fixa

os

honorários

advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório. 2. Não demonstrada nenhuma ilegalidade passível de macular o decisum objurgado, o

desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática,

não

se

tratando

de

mera

decorrência

lógica

do

não provimento do agravo interno em votação unânime. (N.U

1007460-51.2019.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

Assim, descabe a imposição da multa, prevista no art.

1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Não se vê, portanto, o evidente caráter abusivo ou protelatório na interposição do agravo interno pelo embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021